Tribunal: TJDFT
Processo: 0734897-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista que ambas as partes concordam com a suspensão do feito, defiro o pedido de sobrestamento por trinta dias. Ressalta-se que eventual minuta deverá ser apresentada na origem para análise. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006